Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-65.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Ex-empregado aposentado – Abusividade do valor da mensalidade após aposentadoria não demonstrada - Plano coletivo que não perde essa característica após a aposentadoria do beneficiário - Cuidando-se de plano coletivo por adesão os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência -

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Ex-empregado aposentado – Abusividade do valor da mensalidade após aposentadoria não demonstrada - Plano coletivo que não perde essa característica após a aposentadoria do beneficiário - Cuidando-se de plano coletivo por adesão os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Improcedência da ação - Recurso desprovido.